Tribunal: TJSP
Processo: 2076175-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Ação indenizatória – Seguro habitacional – Decisão que determinou a redistribuição do feito para a Justiça Federal – Aplicabilidade da tese n. 1011 do C. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral que consolidou as hipóteses em que o feito deve ser encaminhado à Justiça Federal – No caso em exame a ação foi distribuída após a edição da MP 513/2010, assim como a Caixa Econômica

Ementa:
Ação indenizatória – Seguro habitacional – Decisão que determinou a redistribuição do feito para a Justiça Federal – Aplicabilidade da tese n. 1011 do C. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral que consolidou as hipóteses em que o feito deve ser encaminhado à Justiça Federal – No caso em exame a ação foi distribuída após a edição da MP 513/2010, assim como a Caixa Econômica Federal manifestou expressamente o interesse na causa – Decisão mantida – Recurso não provido.